Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E EPISÓDICA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO INCONTESTE. REQUISITOS. TEORIA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
2. À luz do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente processual que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização e dentro da dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual.
3. Na espécie, a relação jurídica de direito material que conecta as partes não possui cunho consumerista, buscando-se no cumprimento de sentença originário a satisfação de verbas honorárias sucumbenciais, razão pela qual a pretensão de desconsideração deve ser pautada pelas disposições do artigo 50 do Código Civil, que segue a teoria maior e exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica para a quebra episódica da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
4. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica fundado no suposto encerramento irregular e na situação de a empresa executada ter contraído diversos débitos em curso de cobrança judicial e não possuir bens passíveis de penhora, não conduzem, por si só, à incidência pontual e excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.